Tribunal: TJMT
Processo: 1024341-95.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024341-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA - CPF: 065.343.651-38 (PACIENTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), 3ª Vara Civil e Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA - CPF: 065.343.651-38 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA - CPF: 012.635.611-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS SANSÃO MARTINEZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDRESSA RAMOS DE SENE, LAURO GONCALO DA COSTA
PACIENTE: EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -
MODUS OPERANDI
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

Na hipótese, a custódia cautelar foi justificada na gravidade concreta do delito e no fato de o paciente registrar antecedentes, sendo suficiente para indicar sua periculosidade e demonstrar que a prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024341-95.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRESSA RAMOS DE SENE, LAURO GONCALO DA COSTA
PACIENTE: EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelos advogados Lauro Gonçalo da Costa e Andressa Ramos de Sene, em favor de
EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narram que o paciente está preso cautelarmente desde 1/6/2020, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado (restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo).

Neste contexto, sustentam que há excesso de prazo na custódia cautelar, pois apesar do paciente estar preso desde junho de 2020, a denúncia sequer foi recebida, tampouco concluída a instrução processual.

Aduzem, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, pois a liberdade do paciente não oferece qualquer rico à ordem pública ou econômica, pois ele não possui vida voltada para a prática de delitos.

Assim, requereram a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a o fim da instrução ou revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 6880983), informando o magistrado de origem que a denúncia foi recebida e os autos aguardam a apresentação de resposta à acusação pela defesa.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
69137471.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade do habeas corpus
, conforme ID. N. 71495993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDRESSA RAMOS DE SENE, LAURO GONCALO DA COSTA
PACIENTE: EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão cautelar, pela ausência dos requisitos legais, bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa,
tendo em vista que já se passaram mais de 06 (seis) meses da prisão do paciente
, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Consta nos autos que o Paciente foi denunciado juntamente com Alexandre Amaral Teophilo Ribeiro e Robson Maike Ralles Da Silva, pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º- A, inciso I (ameaça exercida com o emprego de arma de fogo), todos do Código Penal, com as implicações do artigo 1º, inciso II, a e b, da lei 8.072/90.

Em relação ao excesso de prazo, registro que em consulta ao
sistema primus
, constata-se que em 04/02/2021, após a audiência de instrução, o juízo
a quo
, declarou encerrada a instrução criminal, ocasião que abriu prazo às partes para a apresentação de alegações finais, por memoriais, in verbis:

“Vistos etc. I –
Encerrada a instrução criminal na presente data,
dê-se vistas dos autos às partes para, no prazo sucessivo de cinco dias, apresentarem alegações finais. II – Após, conclusos para prolação de sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, por mim, Lucas Eduardo Dias Nascimento, Assessor de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. (...)”

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Quanto à tese de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que não deve prosperar, isso porque é
forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina em que o paciente, em concurso de agentes, praticou crime de roubo,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo

e restrição da liberdade
, consoante fragmento da decisão

“
(...)

Relata a Autoridade Policial, que no dia 22/02/2020, por volta das 16h, na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 551, no Município de Barra do Bugres, a vítima Jonas Sansão Martinez, sua companheira Marta Lente Martinez, sua sogra Humbelina e seu cunhado Aurélio, foram vítimas do crime de roubo majorado, praticado pelos representados Eder Augusto Costa de Almeida, Robson Maike Ralles da Silva e Alexandre de Amaral Teophilo Ribeiro.

Aduz ainda, que segundo consta dos autos, a vítima Jonas Sansão Martinez estava em frente a sua residência no dia dos fatos lavando sua caminhonete, quando por volta das 16h, três indivíduos pararam um veiculo VOYAGE G6 branco, próximo a sua casa e logo em seguida, dois deles o renderam na porta de sua residência e o encaminharam para o interior da asa, onde estavam sua companheira, sua sogra e seu cunhado.

Relatando, que ato contínuo, os delinquentes, mediante grave ameaça, subtraíram uma pistola 380 registrada, R$800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, além de uma celular Iphone 8 e outro Moto G5 preto. Consumado o crime, as vítimas foram trancadas no interior da casa e os suspeitos evadiram-se do local dos fatos, utilizando, para tanto, o veículo VOYAGE G6 branco.

Registre-se ainda, que os representados Eder Augusto Costa de Almeida e Robson Maike Ralles da Silva, foram reconhecidos pelas vítimas como autores do crime de roubo, bem como o partícipe Alexandre de Amaral Teophilo Ribeiro. Consta nos autos que, os representados foram presos em flagrante delito no Município de Poconé-MT, no dia 23/02/2020, sendo que, na oportunidade, utilizavam o veículo Voyage G6, cor branca, e no interior do veículo fora encontrada uma pistola da marca Taurus 380, de propriedade da vítima Jonas Sansão Martinez.

Por fim, relata que o representado Alexandre de Amaral Teophilo Ribeiro, ao ser interrogado pela Autoridade Policial de Poconé-MT, afirmou ser o dono do veículo Voyage, e que no sábado dia 22/02/2020, estava na companhia dos demais representados.

(...)

Fundamento e Decido.

Trata-se de Representação de Prisão Preventiva formulada pelo Douto Delegado de Polícia de Barra do Bugres-MT, em desfavor de Eder Augusto Costa de Almeida, Robson Maike Ralles da Silva e Alexandre de Amaral Teophilo Ribeiro, alegando em síntese, que há fortes indícios de que os representados agiram no crime de roubo majorado.

Em análise acurada da representação e elementos que a instruem, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que há fortes indícios de que os representados possuem participação efetiva no crime de roubo, posto que, apontado às peças que acompanham o presente petitório, em especial o incluso relatório policial, os representados participaram do delito desde o planejamento e execução do crime de roubo majorado.

A prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal.

Como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a decretação da prisão preventiva, mormente se considerarmos os fortes indícios de participação dos investigados, consubstanciado nos depoimentos colhidos em fase de inquérito policial, bem como nos relatórios de investigação.

Ademais, impende destacar que o suspeito Eder Augusto Costa de Almeida e Robson Maike Ralles da Silva, fora identificado pelas vítimas por meio do reconhecimento fotográfico, como sendo autores da infração penal. Outrossim, é certo que o reconhecimento por fotografia tem real valor probante, principalmente quando proferido com inequívoca certeza e se amolda ao restante do acervo probatório e indicando a autoria delitiva do suspeito como um dos executores do crime.

A doutrina moderna conceitua a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados o art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

(...)

No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão quantos ao representados, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, mais contundente quanto à garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei pena, uma vez que os representados foram apontados como executores e partícipes do delito.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido que não há ilegalidade no encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelos acusados. Vejamos:

(...)

Ressalte-se que em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que o representado Robson Maike Ralles da Silva possui em trâmite na Comarca de Cuiabá Executivo de Pena n° 0011233-12.2005.8.11.0042; o representado Alexandre de Amaral Teophilo Ribeiro, responde Executivo de Pena na Comarca de Cuiabá n° 0002695-56.2016.8.11.0042 e o suspeito Eder Augusto Costa de Almeida possui Executivo de Pena na Comarca de Cuiabá n° 0027853-16.2016.8.11.0042.

Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:

“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

(...)

Diante da fundamentação exposta, Decreto a Prisão Preventiva dos Representados Eder Augusto Costa de Almeida, Alexandre de Amaral Teophilo Ribeiro e Robson Maike Ralles da Silva já qualificados nos autos, com fundamento nos artigos 312, caput, e art. 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal. (...)”

Neste contexto, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade do agente, extraída do modo de execução do delito, bem como pelos maus antecedentes do paciente, inclusive,
possui Executivo de Pena na Comarca de Cuiabá, o
que constitui fundamento válido.

Assim, tais fatos, evidenciam maior periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto, diante do
modus operandi.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021